Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-60.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011043-60.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 073.347.031-97 (APELANTE), KLEYSON FELICIANO REZENDE - CPF: 062.220.091-74 (APELANTE), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 073.347.031-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE VENDA REITERADA DE DROGAS – ARESTO DO STJ - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE – RECURSO DESPROVIDO.

A atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG).

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas [81,92g de pasta-base de cocaína, 45,49g de cloridrato de cocaína e 188,58g de maconha], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para entrega], o dinheiro sem origem lícita comprovada [R$ 1.650,00], somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante, denotam dedicação às “
atividades criminosas (traficância)
” e, consequentemente, “
são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, AgRg no HC 700162/SP).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011043-60.2023.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): KLEYSON FELICIANO REZENDE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KLEYSON FELICIANO REZENDE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1011043-60.2023.8.11.0055), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 192169803).

O apelante sustenta que: 1) a pena intermediária deveria ser reduzida abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do c. STJ; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 192169815).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 192169820).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas. 1) Súplica pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, de modo a fixa a reprimenda intermediária em patamar abaixo do mínimo legal – Inadmissibilidade – Denota-se dos autos, que o Juízo a quo reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la por esbarrar no óbice do Verbete Sumular n. 231 do STJ, que preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 2) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos exigidos na lei, em sua integralidade, para a concessão do benefício – O Magistrado Sentenciante, para deixar de aplicar a benesse em voga, entendeu que há elementos nos autos que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas - “Constatando-se que o agente se dedica às atividades criminosas, fazendo da comercialização de substâncias entorpecentes seu meio de vida, não há falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.” (N.U 1001138-75.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) - Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 193446671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no mês de junho de 2022, em um conjunto de quitinetes localizado na Av. das Castanheiras, no 769, Jardim dos Ipês, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados Kleyson Feliciano Rezende (“Acerola”) e Jackson Bruno Vieira da Silva (“Lagoa”), com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se apara adquirir, ter em depósito, guardar, preparar, vender e expor à venda drogas, consistentes em cocaína (1 porção: 45,49g), pasta base de cocaína (4 porções: 83,02g) e maconha (3 porções: 191,36g), conforme termo de apreensão (p. 45) e laudo de constatação (p. 66 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas. [...]

No interior de ambos os imóveis de moradia dos denunciados, os policiais localizaram porções de drogas espalhadas pelos cômodos, bem como foram encontrados entorpecentes acondicionados embaixo de uma caixa d’água, próxima aos apartamentos, totalizando uma porção de cocaína (45,49g), 4 porções de pasta-base de cocaína (83,02g) e 3 porções de maconha (191,36g), além de R$ 2.100,00 em dinheiro, provenientes da venda de drogas. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Kleyson Feliciano Rezende (“Acerola”) e Jackson Bruno Vieira da Silva (“Lagoa”) como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 CP) [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 192169771)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Por fim, o tráfico privilegiado é inaplicável ao réu KLEYSON FELICIANO REZENDE, por se tratar da elevada quantidade e variedade de entorpecentes, tendo em vista que ele guardava em sua residência [04 (quatro) porções de cocaína, com massa bruta de 127,41 gramas e 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 188,58 gramas] em troca de posterior pagamento em dinheiro, denotando que ele se dedica às atividades criminosas.

Gize-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a apreensão de elevada quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de:

1. CONDENAR o réu KLEYSON FELICIANO REZENDE, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. ABSOLVER o réu JACKSON BRUNO VIEIRA DA SILVA, do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, imputado na peça persecutória, o que faço com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, em relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, DESCLASSIFICAR a conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Por conseguinte, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, determino o desmembramento do feito em relação a ele e DECLINO da competência para o Juizado Especial Criminal desta Comarca, onde os autos deverão ser remetidos depois de preclusas as vias recursais. [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, visto que o tráfico privilegiado foi afastado, conforme fundamentação outrora exposta, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta. [...]
.
”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 192169803)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Mas, por estar a pena no seu patamar mínimo, fora conservada.

A atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

Registre-se que o c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Consequentemente, a pena provisória deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Por sua vez, o juiz da causa afastou a minorante do tráfico privilegiado por entender que o apelante se dedicava às atividades criminosas, ao sopesar a “
elevada quantidade e variedade de entorpecentes
” que o apelante guardava em sua residência “
em troca de posterior pagamento em dinheiro
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 192169803).

Verifica-se que no dia 19.6.2023, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (PJE 1009991-29.2023.8.11.0055) na residência do apelante, localizada à avenida das Castanheiras, no 769, bairro Jardim dos Ipês, no município de Tangará da Serra/MT, foram apreendidas 3 (três) porções de pasta-base de cocaína com massa bruta de 81,92g (oitenta e um gramas e noventa e dois centigramas), 1 (uma) porção de cloridrato de cocaína com peso de 45,49g (quarenta e cinco gramas e quarenta e nove centigramas) e 2 (duas) porções de maconha com peso de 188,58g (cento e oitenta e oito gramas e cinquenta e oito centigramas), consoante Laudo Pericial no 551.3.10.9185.2023.121626-A01 (ID 192169753), subscrito pelo perito oficial criminal [Marcelo Yuri Nagasako Cirilo], além de R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) em espécie.

Consta que os investigadores de Polícia [Rodrigo Pedroso e Luiz Paulo Mietschikoski Foletto] declararam, em Juízo, que monitoraram a residência do apelante e constataram que ele comercializava drogas no local, de modo que essas informações preliminares subsidiaram a representação pela busca e apreensão domiciliar (ID 192169796).

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas [81,92g de pasta-base de cocaína, 45,49g de cloridrato de cocaína e 188,58g de maconha], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para entrega], o dinheiro sem origem lícita comprovada [R$ 1.650,00], somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante, conforme depoimentos dos investigadores de polícia [Rodrigo Pedroso e Luiz Paulo Mietschikoski Foletto], denotam dedicação às “
atividades criminosas (traficância)
” e, consequentemente, “
são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, AgRg no HC 700162/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 22.2.2022).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas deve ser conservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b”, e § 3o).

Aplicável aresto do c. STJ:

“
[...] Fixada a reprimenda corporal definitiva em quantum superior a 4 e não excedente a 8 anos - 4 anos e 8 meses de reclusão (e-STJ fl. 416) -, o cumprimento da pena deve ter início em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP
.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024